Tribunal: TJBA
Processo: 0045411-68.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045411-68.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Evangivaldo Barbosa Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TRSD) RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES. ADESÃO DO EXECUTADO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) COM POSTERIOR INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151, VI), NÃO GERANDO SUA EXTINÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUE RESTABELECE A EXIGIBILIDADE E AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (TEMA REPETITIVO 118). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC), execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TRSD referentes a exercícios anteriores, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da adesão do executado ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a adesão do devedor ao PPI autoriza a extinção da execução fiscal ou apenas a sua suspensão, e se o inadimplemento posterior permite o prosseguimento do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue, sendo essa hipótese reservada ao pagamento integral (art. 156, I, CTN). 4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.112.943/SP – Tema 118) estabelece que o rompimento do parcelamento restaura a exigibilidade do crédito e autoriza o imediato prosseguimento da execução, independentemente de nova inscrição em dívida ativa. 5. No caso, a inadimplência do executado foi comprovada nos autos, não subsistindo fundamento para a extinção do processo. IV. CONCLUSÃO: Apelação provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com regular intimação do executado para pagamento ou garantia do juízo. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0045411-68.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante o Município de Salvador, e, como Apelado, Evangivaldo Barbosa, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11